Tribunal: TCU
Processo: 030.658/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sandra Maria Battistuzzo Valentim

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Sandra Maria Battistuzzo Valentim, ex-servidora do Tribunal Regional Federa da 3a Região, contra o Acórdão 10208/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Sandra Maria Battistuzzo Valentim, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.2.1 do Acórdão 10208/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.